Tribunal: TJDFT
Processo: 0709015-27.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CURSO SUPERIOR. ENCERRAMENTO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. ÚLTIMO SEMESTRE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ATRASO NA FORMAÇÃO ACADÊMICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar à ré a restituir à parte autora o valor de R$ 377,56.
2. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC) e considerando os documentos apresentados pela parte autora, concedo-lhe a gratuidade de justiça ficando, assim, dispensada de realizar o preparo recursal.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Sobressai dos autos que a parte autora estava matriculada desde 2019 no curso de Educação Física – Licenciatura oferecido pela parte ré, o qual foi por ela encerrado unilateralmente no primeiro semestre de 2021. Restou incontroverso que a ré ofereceu ao autor a possibilidade de se formar no curso de graduação em Bacharelado em Educação, o que não foi aceito.
5. Em que pese os argumentos da recorrida de que comunicou ao autor acerca da descontinuação do curso previa e adequadamente, não se desincumbiu de seu ônus de apresentar provas nesse sentido, a teor do art. 373, II, do CPC. De fato, não restou comprovado que a instituição de ensino comunicou ao autor o encerramento do curso em tempo hábil a se matricular em outra instituição para o curso pretendido e para que pudesse se formar no período programado.
6. A conduta da instituição de ensino recorrida violou o princípio da confiança e vulnerou o patrimônio intangível do autor, que perdeu o último semestre da graduação, deixando de se formar no período programado. Ainda que a instituição de ensino tenha oferecido a migração para outro curso, tal fato não a exime de responsabilidade pelo descumprimento contratual, haja vista que o contrato firmado entre as partes era de prestação educacional do curso de Educação Física – Licenciamento.
7. O mero descumprimento contratual, por si só, não gera danos morais. Entretanto, no caso em tela, o transtorno vivenciado pelo autor ultrapassou a esfera do aborrecimento cotidiano, porquanto o inadimplemento contratual somado a falta de informação prévia e adequada por parte da recorrida tiveram o efeito de postergar a formação acadêmica do autor, causando angústia e ansiedade capazes de vulnerar direitos de sua personalidade.
8. Configurado o dano moral, a fixação do seu quantum, conquanto seja um critério subjetivo, deve considerar a situação do ofendido, o dano e sua extensão, de forma a não ser irrisória, nem ensejar o seu enriquecimento sem causa, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desse modo, fixo o valor de R$ 5.000,00, a ser pago pela instituição de ensino ré ao autor.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada apenas para condenar a parte ré a pagar ao autor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, atualizado monetariamente e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do arbitramento. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
10. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.